Tribunal: TJMT
Processo: 1012554-87.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MAYCON LUIZ DUCATTI - CPF: 015.331.641-18 (RECORRIDO), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1012554-87.2021.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

05/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE SINOP

Recorrido(s):

MAYCON LUIZ DUCATTI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE TRÂNSITO. MEDIDOR COM PRAZO DE AFERIÇÃO VENCIDO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 3o, INCISO III DA RESOLUÇÃO N. 396/2011 DO CONTRAN. ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. MULTA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal proposta por MAYCON LUIZ DUCATTI, objetivando a anulação dos AITs no FS00092920, FS00144653, FS00154200 e FS00156798, bem como fosse restituído dos valores pagos, referente as penalidades impostas, tendo em vista que os equipamentos de medidor de velocidade não estavam no prazo de aferição.

2
. O artigo 3o, III da Resolução n. 396/2011 do CONTRAN estabelece que os medidores de velocidade devem ser verificados pelo INMETRO com periodicidade máxima de 12 (doze) meses.

3.
Ocorre que os equipamentos utilizados pela Recorrida para aplicar a penalidade de excesso de velocidade ao Recorrente foram verificados no dia 06 de agosto de 2019, sendo que as penalidades foram lavradas em 10 de maio de 2021, 25 de março de 2021, 30 de abril de 2021 e 30 de setembro de 2020, ou seja, há mais de 12 (doze) meses da última verificação do INMETRO.

4.
Dessa forma, no momento da lavratura da infração, os equipamentos de verificação de velocidade não estavam aferidos de forma regular.

5.
Nulidade dos autos de infração por evidente irregularidade no equipamento de verificação de velocidade.

6.
Restituição da quantia paga devida, conforme comprovado aos ID n. 130246189, 130246190, 130246191, 130246192, 130246193.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022